Tribunal: STF
Processo: ARE 1570590
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Jaqueline Izabel de Souza Camelo interpõe agravo (eDoc 146) contra a decisão (eDoc 133) que, à anotação de incidência dos enunciados 279, 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 114) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 80):  



    REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO. DEPENDENTE. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. FATO GERADOR. MORTE DE FATO. MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.



    1. Nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, é devida a pensão de ex-militar excluído da corporação aos herdeiros após o falecimento de fato, porquanto inexiste na norma instituidora a figura da morte ficta.



    2. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, além das regras do artigo 85 do CPC, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8º do CPC. Na hipótese dos autos, o valor dos honorários de advogado fixado de forma equitativa mostra-se adequado e proporcional a complexidade da demanda. 3. Deu-se provimento à apelação e à remessa necessária.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 102, §2º, da Constituição Federal, bem como contrariedade à ADI  4507.



    Argumenta que a pensão militar é benefício previdenciário para a proteção dos dependentes do militar excluído da Corporação, de forma que o fato gerador do benefício é a dissolução do vínculo funcional do servidor militar e não “sua morte real”.



    Defende a legalidade da instituição de pensão militar ao dependente do militar excluído da corporação, que pagou quando em serviço as contribuições para a constituição da pensão militar.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.  



    A suposta ofensa ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido. E a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.  



    Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes.  



    Ademais, mesmo que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente.



    No julgamento da ADI nº 4.507, esta Suprema Corte afirmou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei 10.486/DF. O Tribunal de origem concluiu não preenchidos os requisitos autorizadores de concessão do benefício pleiteado. Rever o posicionamento do Tribunal estadual passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei nº 10.486/DF), incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. Nesse sentido: ARE 1.555.114/DF, ministro Flávio Dino; ARE 1.557.791/DF, ministro Edson Fachin, e o seguinte julgado: 



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Militar do DF excluído da corporação a bem da disciplina. Pensão para herdeiros. Lei nº 10.486, de 2002. Constitucionalidade. Acórdão do Tribunal de origem que não destoa do decidido na ADI nº 4.507/DF. Termo inicial para o pagamento do benefício: análise de legislação infraconstitucional. Matéria não submetida ao STF na ADI nº 4.507/DF. Omissão e contradição: inexistência. Mero inconformismo. I. Caso em exame 1. Ação ordinária para cobrança de valores a título de pensão relativa a herdeiros de policial militar do DF excluído da corporação a bem da disciplina. 2. O pedido foi julgado improcedente em 1º Grau, decisão confirmada pelo TJDFT, porquanto na “Lei nº 10.486/2002, consignou-se, na redação do artigo 38, parágrafo único, a palavra "herdeiros", ratificando a concepção de que a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído quando ele efetivamente vier a falecer”. 3. A Segunda Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, considerando que o STF, ao julgar a ADI nº 4.507/DF, reconheceu apenas a constitucionalidade da concessão de pensão a herdeiros de policial ou bombeiro militar excluído por indisciplina, sem examinar o termo inicial do benefício. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve a) omissão e contradição no acórdão embargado, aludindo ao decidido pelo STF na ADI nº 4.507/DF, e b) se a pensão prevista no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 10.486, de 2002, deve ser paga aos beneficiários a partir da exclusão do militar, sem a necessidade de aguardar o falecimento do instituidor. III. Razões de decidir 5. A decisão embargada não apresenta omissão, contradição ou falta de clareza, pois a matéria foi expressamente analisada nos julgamentos anteriores. Os embargos revelam apenas inconformismo com o resultado, reiterando argumentos já refutados, por unanimidade, pela Turma. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1514676 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 09-04-2025)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente